Tribunal: TJDFT
Processo: 0703330-65.2023.8.07.0008
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703330-65.2023.8.07.0008 RECORRENTE: ABDIAS NASCIMENTO DE ARAÚJO RECORRIDO: ITAÚ UNIBANCO S.A. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. CONTRATO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PLANO DE VALIDADE NEGÓCIO JURÍDICO. EXISTÊNCIA COMPROVADA DA RELAÇÃO JURÍDICA. 1. A ausência de renovação do pedido implica na desistência da produção da prova, sobretudo se os pontos controvertidos foram firmados na premissa de que o contrato em exame era apócrifo, de forma que a prova documental ou pericial assume especial relevância. Preliminar rejeitada. 2. A controvérsia recursal cinge-se em saber se a relação jurídica é existente e válida. A formação do negócio jurídico é estruturada em três planos: existência, validade e eficácia. O contrato foi assinado de forma eletrônica no terminal de autoatendimento com utilização de cartão com chip e senha, que é de uso pessoal e intransferível, o que comprova a existência do negócio jurídico. O valor creditado em conta e o saque indicam que a parte se beneficiou com a operação, não havendo qualquer indício de vício no plano de validade do negócio. 3. Deu-se provimento ao recurso. A parte recorrente alega violação aos artigos 14 e 42, parágrafo único, ambos do Código de Defesa do Consumidor; 104, 166, inciso IV, e 595, todos do CC, defendendo a invalidade do contrato de empréstimo realizado entre as partes, tendo em vista a ausência de assinatura do insurgente. Sustenta que, no caso de pessoas analfabetas, exige-se a assinatura a rogo, subscrita por duas testemunhas, para que o contrato seja considerado regular. No aspecto, invoca dissídio jurisprudencial, colacionando julgados do STJ como paradigmas. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado haja vista a concessão da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 14 e 42, parágrafo único, ambos do Código de Defesa do Consumidor; 104, 166, inciso IV, e 595, todos do CC, e em relação ao invocado dissídio jurisprudencial. Isso porque o órgão julgador, com lastro na interpretação das cláusulas contratuais e nos elementos fático-probatórios dos autos assentou: “(...) é inconteste a existência do negócio jurídico, porquanto presentes o agente, objeto, manifestação da vontade e forma. A despeito de o autor ser analfabeto, o que poderia indicar algum vício na manifestação da vontade, com consequência no plano da validade, os extratos bancários indicam que sabia utilizar o cartão e o terminal de autoatendimento, uma vez que todo mês efetuava o saque de seu benefício previdenciário (IDs 62991481, 62991482, 62991483 e 62991484), bem como sacou o valor da diferença creditado em conta conta corrente quando da formalização do contrato. (...) Durante o período de 4 anos, compreendido entre a data do início do desconto da nova parcela (julho de 2019) até a data da quitação (julho de 2022), o valor de R$ 289,55 foi debitado do benefício previdenciário do autor em substituição à parcela anterior de R$ 286,00. O longo transcurso de tempo sem qualquer irresignação indica que o autor tinha conhecimento da operação de refinanciamento. Caso contrário, um desconto indevido de aproximadamente 20% do seu benefício teria sido facilmente percebido (ID 62991451). Dessa forma, o negócio jurídico além de existente, não possui qualquer indício de vício no plano de validade.” (ID 67271135) Assim, infirmar fundamentos dessa natureza é providência que demanda nova interpretação das aludidas cláusulas e de matéria de fato e de prova, o que atrai os vetos dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, também aplicáveis ao recurso especial lastreado no dissenso pretoriano, conforme decidido no AgInt no AREsp n. 2.239.224/PR, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 28/10/2024, DJe de 4/11/2024. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003